Tribunal: TJDFT
Processo: 0718552-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de ameaça e perseguição, em contexto de violência doméstica, com fundamento na gravidade concreta da conduta e no descumprimento reiterado de medidas protetivas impostas anteriormente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva decretada em razão do descumprimento das medidas cautelares impostas ao paciente, especialmente em contexto de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta dos fatos e no descumprimento de medidas protetivas, evidenciando a insuficiência das cautelares anteriormente impostas.
4. O monitoramento eletrônico foi descumprido por violações reiteradas da área de exclusão imposta judicialmente, demonstrando desrespeito às determinações judiciais.
5. A manutenção da custódia preventiva visa proteger a integridade física e psicológica da vítima, diante da persistência do risco representado pelo acusado.
6. A decisão encontra respaldo nos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, sendo inadmissível, no caso concreto, a substituição da prisão por outras medidas cautelares.
7. As condições pessoais do paciente não afastam os requisitos da prisão preventiva, e seu caráter cautelar não viola o princípio da presunção de inocência.
O pedido de acompanhamento médico-psiquiátrico deve ser direcionado ao Juízo da Vara de Execuções Penais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, III; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, 7o, 20.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC no 985.415/SP, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5a Turma, DJE 07.05.2025; STJ, AgRg no HC no 981.831/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, DJE 07.05.2025; STJ, AgRg no RHC no 210.712/SC, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, DJE 25.02.2025; STJ, AgRg no HC no 906.878/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJE 25.11.2024; STJ, AgRg no RHC no 185.778/GO, rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, DJE 18.03.2024.